Tribunal: TJPA
Processo: 0812813-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812813-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: IAGO DE JESUS CARVALHO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE PLANTÃO CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, fato este apto a autorizar a decretação de sua custódia cautelar. Precedentes do STJ.

2. O Juiz
a quo
fundamentou a não aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, afirmando que elas não se revelam suficientes e adequadas ao caso em tela, em face do acima exposto, revelando-se escorreita tal motivação, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos etc.

Acordam, Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do denunciado
IAGO DE JESUS CARVALHO SOUZA
, em face de ato do Juízo da 2a Vara de Plantão Criminal de Belém.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal delito tendo sido a sua prisão, sem audiência de custódia, em preventiva pelo Juízo de plantão, do dia 24 de dezembro do ano em curso.

Alega, em suma, que a suposta periculosidade do paciente e a gravidade em abstrato do crime não seriam suficientes para fundamentar a decretação de prisão preventiva; que havendo comprovação de residência não subsistiria a necessidade de manutenção da cautelar; bem assim que a arma usada na prática do delito era um simulacro, ou seja, não oferecia perigo de morte para a vítima e o crime, em tese, não se consumou vez que foram detidos de imediato e recuperados os bens.

Pleiteia, assim, a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e, consequentemente, expedir o competente alvará de soltura, com a concessão da ordem em exame definitivo.

Os presentes autos foram apresentados no expediente do Plantão Judiciário.

Em análise do pedido liminar a Exma. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, ora plantonista INDEFERIU A LIMINAR pleiteada por não encontrar os requisitos autorizadores da medida (ID n. 4245242).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora (ID n. 4253839)
, esta esclarece que:

01) O nacional IAGO DE JESUS CARVALHO SOUZA, juntamente com o nacional Deyvison Santos de Oliveira, foram presos em flagrante delito na data de 23/12/2020, por terem, em princípio, subtraído um aparelho celular da vítima Rodrigo Costa Portilho sob grave ameaça. Após empreenderem fuga do local, ambos foram apanhados por populares e em seguida presos por uma guarnição do CIOP, sendo restituído à vítima o objeto do roubo;

02) Em 24/12/2020, a Defensoria Pública do Estado ingressou com pedido de Liberdade Provisória (Protocolo n.º 2020.02915184-26) em favor do paciente, onde pugnou pela não conversão da Prisão Flagrancial em Prisão Preventiva, e que lhe fossem concedidas medidas cautelares diversas da prisão;

03) A 25/12/2020, após minuciosa análise dos autos de Prisão em Flagrante, e da petição de Liberdade Provisória, a magistrada plantonista em questão, superada extensa e meticulosa atenção às orientações emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Pará no tocante ao tratamento das prisões cautelares dentro do atual contexto de pandemia da COVID-19, com supedâneo nos artigos 310, II, 312, e 313, I, do Código de Processual Penal, entendeu prudente a CONVERSÃO da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, uma vez restarem comprovados os pressupostos e requisitos necessários à decretação, mostrando-se concretamente inadequada e insuficiente a imposição de medidas cautelares diversa da prisão.

Foram os autos regularmente redistribuídos a minha Relatoria.

Parecer do Órgão Ministerial
pela
denegação
da ordem. (ID. n. 4299847).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos da prisão preventiva do paciente
, tendo o juízo coator decretado a segregação cautelar do acusado com base em
fundamentação inidônea
para a decretação/ mantença da prisão
preventiva
, possuindo o paciente
condições pessoais favoráveis
.

Quanto à
suposta ilegalidade na prisão do paciente
, por
ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida constritiva de liberdade
e por
inexistência dos requisitos da preventiva
, ressaltando as
condições pessoais favoráveis do paciente
, tais argumentos não merecem prosperar.

De certo,
a prisão cautelar deve ser considerada exceção
, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que,
tal medida constritiva só se justifica caso

demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. A prisão
preventiva
, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Na hipótese
sub judice
, porém, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto
observa-se a existência de fundamentação apta à decretação e manutenção da prisão cautelar de Iago
, para
garantir a

ordem pública
, o que justifica a preservação da segregação.

A assertiva de
ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP (ausência de justa causa à manutenção da prisão preventiva)
não merece acolhida, pois, pela análise do
decreto constritivo
(
24/12/2020
),
vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar do paciente IAGO DE JESUS CARVALHO SOUZA
, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão (ID n. 4244469) de
forma satisfatória
, em obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFB.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois
requisitos
fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos
requisitos
previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses haja prova da
existência do crime
e
indícios de autoria
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão
preventiva
, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

Compulsando os autos, resta evidente que o magistrado
a quo
demonstrou, suficientemente,
a existência de provas da materialidade e a presença de fortes e convincentes indícios de autoria do paciente na conduta delituosa.

No presente caso, verifica-se que
a prisão cautelar do paciente (decreto) está devidamente justificada
, fundamentada na
garantia da ordem pública
, no
bom andamento da investigação criminal
(conveniência da instrução criminal) e
aplicação da lei penal
, visto que a
análise do

modus operandi
e a
gravidade concreta do delito
certamente denotam a
periculosidade social do indiciado e a necessidade de acautelamento social
, conforme trecho do decreto prisional:

(...) Sinteticamente e de acordo com a prova oral colhida, em sede policial, a prisão em flagrante delito decorreu do fato de que, DEYVISON SANTOS DE OLIVEIRA E IAGO DE JESUS CARVALHO SOUZA, após terem, sob grave ameaça, subtraído o celular da vítima – Rodrigo Costa Portilho, tendo empreendido fuga, porém foram detidos pela população e presos em flagrante pelos policiais do CIOP que foram acionados, com posterior recuperação do bem subtraído. O relato dos policiais foi corroborado pela vítima. No interrogatório, os acusados negaram a autoria delitiva. A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva – com base na combinação do art. 13, IV com os arts. 310, II; 311 e 313, todos do Código de Processo Penal (CPP) – para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...).

Ademais, a ação criminosa,
constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário
.

Não obstante a necessidade de garantir a ordem pública, é necessário garantir subsídios ao bom andamento da investigação criminal e, por conseguinte, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, pois, conforme depreende-se do caderno policial,
alguns dos representados empreenderam fuga na ocasião da abordagem policial e/ou encontram-se em local incerto e não sabido, sem terem se apresentado até o presente momento
.

Dessa forma, o juízo coator justificou que
a medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. Ora, verificando
não haver fatos novos que justifiquem a alteração da decisão já proferida
e
estando presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar
, nos termos do art. 312 do CPP,
a manutenção do cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado.

É cediço que, com o advento da Lei nº 12.403/2011,
a prisão processual sofreu significativas alterações
, as quais visam harmonizar o processo penal brasileiro com as liberdades individuais garantidas pela Constituição Federal.
Desse modo, a prisão preventiva deve ser decretada apenas nas hipóteses de efetiva demonstração da necessidade, o que, como se nota, ocorre na espécie
.

É a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, III (TENTADO) C/C ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP C/C ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, de onde se infere que o juízo coator considerou a gravidade concreta do delito, eis que o paciente causou graves lesões na vítima com os tiros de arma de fogo desferidos, deixando-o paraplégico; contumácia em práticas delitivas, uma vez que fora flagrado em uma motocicleta objeto de roubo praticado na cidade de Eldorado dos Carajás (PA), em que também lesionou a vítima com disparos de arma de fogo, conforme deixou claro a autoridade policial no inquérito, denotando, assim, risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, o paciente evadiu-se do distrito da culpa após o evento criminoso. INCABÍVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. - A situação fática revelada nos autos. (2599588, 2599588, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-20)

In casu
, a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se
fundamentada
, calcada em
circunstâncias concretas do caso
, autorizadoras da medida extrema, ausente qualquer coação ilegal a ser sanada, pois se trata da prática, em tese, de
delito de elevada ofensividade jurídica
, não existindo motivos suficientes à sua revogação no presente momento processual,
sendo impossível falar também em substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas acima.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Relatora

Belém, 12/02/2021